Tribunal: TJDFT
Processo: 0705538-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DO “HABITE-SE”. CULPA CONCORRENTE. CLÁUSULA PENAL INAPLICÁVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA INDEVIDA. DIREITO DE SE INSURGIR CONTRA DECISÃO QUE ENTENDE SER OMISSA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra sentença conjunta, que julgou improcedentes os pedidos da ação de conhecimento proposta pela SPE 4 e parcialmente procedentes os pedidos iniciais da ação de conhecimento da Opus para declarar: 1) que a averbação do “habite-se” referente ao empreendimento deveria ter ocorrido até o dia 06/09/2018 e que o atraso referente ao período posterior a tal data e a data em que efetivamente averbado o “habite-se” é de responsabilidade conjunta das partes SPE 4 em desfavor de OPUS; 2) que não se mostra exigível da SPE 4 qualquer percentual a título de multa contratual/cláusula penal prevista no item 4.4 da escritura pública. 1.1. Em sua apelação conjunta, a OPUS requer a reforma da sentença dos dois processos. Alega descumprimento contratual, uma vez que, na data de 08/12/2017, as partes transigiram fixando prazo final para cumprimento da obrigação na data de 31/05/2018, já computados os 180 de tolerância descrito no item “p”, da cláusula 2a, da escritura pública, todavia a averbação do “habite-se” das unidades autônomas só se deu em 02/10/2018. Defende inexistência de dilação de prazo para averbação do habite-se, não havendo se falar em mais 60 dias de prazo. Aduz que não tem responsabilidade pela demora no registro do alvará de construção e obtenção do “habite-se”. Defende a aplicação da multa contratual pois, o adimplemento das obrigações das recorridas só pode ser considerado satisfeito com a entrega das chaves (da posse das unidades), construídas na forma e conforme o projeto aprovado (memorial de incorporação), o que só pode ocorrer após a averbação do habite-se e constituição do condomínio. Sustenta que deve ser afastada a multa por interposição de Embargos de Declaração protelatórios, pois se trata de direito previsto não apenas no artigo 1.022 do CPC/2105, mas também no artigo 489, §1o do CPC/2015, cabível em várias hipóteses quando as decisões não estiverem devidamente fundamentadas. 1.2. Contrarrazões em que a SPE 4 suscita preliminar de falta de dialeticidade, bem como a aplicação de multa por recurso protelatório.
2. Preliminar de ausência de dialeticidade. Por exigência dos arts. 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.1. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, conquanto repetidos os argumentos utilizados, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado. 2.2. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. Dos prazos contratuais. Conforme fundamentado na sentença, as partes transigiram quanto ao prazo para execução e conclusão das obras, emissão do “Habite-se” total e entrega das unidades autônomas destinadas à OPUS, prorrogando a obrigação para o dia 30/05/2018, conforme termo aditivo. 3.1. Dessa forma, nada foi alterado em relação aos prazos suplementares destinados à averbação do “habite-se” (item “o”), assim como o prazo de tolerância de 180 dias para os casos fortuitos ou força maior (item “p”).
4. Do inadimplemento contratual. De acordo com os autos, o erro cometido pela Opus no registro do alvará de construção foi a causa do atraso na obtenção do “habite-se”, pois não indicava áreas (do reservatório inferior) ou o fazia em extensão substancialmente inferior (do pilotis). 4.1. Ademais, ela se manteve inerte às respostas de diversos expedientes da SPE 4 na tentativa de solucionar o problema do alvará de construção. 4.2. Assim, está claro nos autos o descumprimento contratual por parte da Opus, responsável pelo atraso na obtenção do “habite-se” do empreendimento até a emissão de novo alvará de construção, ocorrida em 06/07/2018.
5. Da multa. A regra de contagem do prazo final para entrega da obra é, em regra, a da averbação do “habite-se”, entretanto no caso dos autos o cartório fez algumas exigências. 5.1. O pedido foi protocolado em 20/09/2018, com prenotação em 27/09/2018, mas faltaram cópias dos documentos de instituição da pessoa jurídica e registro na Junta Comercial, bem como do próprio documento firmado em 05/09/2018, assinado por ela em 20/09/2018 e pela SPE em 26/09/2018. 5.2. Embora a própria Opus confirme ser de sua responsabilidade a juntada de tais documentos, não comprovou a data em que deu efetivo cumprimento de tais exigências. 5.3. Dessa forma, havendo responsabilidade concorrente na efetivação da averbação, não é aplicável a cláusula penal no período entre a data em que devida a averbação do “habite-se, acima fixado como dia 06/09/2018 e a data em que efetivada a prestação”. 5.4. Precedente: “(...) uma vez verificada culpa concorrente em igual proporção na rescisão do contrato de compra e venda, não há se falar em responsabilização de quaisquer das partes, retornando-se as partes ao status quo (...)" (20120110997855APC, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 11/03/2016).
6. Cláusula penal. Como exposto na sentença, não é devida a indenização pela ausência de entrega efetiva de unidades autônomas se era inviável tal providência, porquanto legalmente vedada a entrega das chaves sem expedição de “habite-se”, sendo a pretensão, portanto, de cumprimento impossível.
7. Multas por recursos protelatórios. O art. 1.026, §2o, do CPC dispõe acerca da aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, mediante decisão fundamentada, nos casos de interposição de embargos meramente protelatórios. 7.1. Muito embora se verifique uma tentativa de reexame da matéria debatida, a embargante encontra-se no regular exercício do direito de se insurgir contra decisão que entende ser omissa. Assim, deve ser afastada a multa aplicada à apelante. 7.2. O mesmo se diga quanto ao presente apelo. A multa prevista no referido artigo só deve ser aplicada quando se verifica o caráter nitidamente protelatório do recurso, o que não se verifica no caso dos autos. Dessa forma, inaplicável a multa do art. 1.026, § 2o, CPC.
8. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 8.1. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, quais sejam causa simples, de pouca complexidade, não exigindo, portanto, do advogado da autora grandes esforços e muito tempo despendido para a elaboração das peças, fixa-se o valor de R$ 30.000,00, a título de honorários advocatícios. 8.2. Tal montante se mostra suficiente a bem remunerar os serviços realizados pelo causídico da parte ré, em observância ao art. 85, §§8o do CPC.
9. Recursos parcialmente providos. Honorários corrigidos de ofício.